Tribunal: TJSP
Processo: 2098182-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Prisão domiciliar ou progressão de regime antecipada – Impossibilidade. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Necessidade de análise concreta de todo pedido formulado, diante das circunstâncias em que o envolvem. Não verificada situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19 de modo a autorizar os pleitos.

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Prisão domiciliar ou progressão de regime antecipada – Impossibilidade. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Necessidade de análise concreta de todo pedido formulado, diante das circunstâncias em que o envolvem. Não verificada situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19 de modo a autorizar os pleitos. ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098182-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
AMANDA FREIRE BARBOSA e Paciente MARCELO DURAES ALEIXO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39512
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2098182-89.2020.8.26.0000
Impetrante: Amanda Freire Barbosa
Paciente: Marcelo Duraes Aleixo de Souza
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Gabriel Medeiros
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
Prisão domiciliar ou progressão de regime
antecipada Impossibilidade. Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça. Necessidade de análise concreta de todo
pedido formulado, diante das circunstâncias em que o envolvem.
Não verificada situação excepcional em virtude da grave pandemia
de COVID-19 de modo a autorizar os pleitos. ORDEM
DENEGADA
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
MARCELO DURAES ALEIXO DE SOUZA, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente. Aduz a grave situação
de pandemia devido ao novo coronavírus (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 212/214).
Houve nova manifestação da defesa para juntada de
documentos e reiteração do pedido inicial (fls. 218/221).
Houve pedido de reconsideração da liminar a fls. 243/247 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
também restou indeferido.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 274/279).
É O RELATÓRIO.
O paciente foi condenado ao cumprimento de penas de oito
anos, seis meses e dois dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do
crime de roubo majorado tentado e pelo delito previsto no art. 2o, §2o, da Lei
no 12.850/13.
Pugna
pela
concessão
de
prisão
domiciliar
ou
subsidiariamente, pela progressão de regime antecipada.
Em que pesem as alegações da defesa sobre a presença de
possíveis comorbidades em relação ao COVID-19, a situação não se afigura
excepcional de modo a autorizar a imediata transferência para o regime
especial de cumprimento de pena (albergue domiciliar) ou a progressão de
regime antecipada.
O espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das
pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente
diante das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas a respeito do estado de saúde do paciente que o afastam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
das assinaladas hipóteses de natureza excepcional.
Além disso, embora se trate de patologia que demande
acompanhamento regular, a documentação que acompanha o pedido permite
aferir o adequado tratamento de saúde que o paciente recebe na unidade
prisional em que se encontra (fls. 248/262).
Também é importante ressaltar que cabe ao patrono trazer aos
autos a comprovação do estado de saúde do paciente,
sendo inviável neste peculiar momento a determinação para que se oficie ao esta
belecimento prisional com a finalidade de se complementar a documentação que
acompanha o writ.
Deste modo, não restou comprovada nenhuma ilegalidade ou
abuso de poder a serem sanados por este writ.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora